Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por CLIVE TORRES COLEHO. Na origem, o agravado requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito ao abono anual de cinco dias aos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal. Sustentou que seriam devidos três dias relativos a cada ano de 2012 a 2015. Correspondendo a execução à conversão em pecúnia de doze dias de abono indevidamente negados ao servidor. Nas razões DISTRITO FEDERAL sustentou: a) a prescrição do crédito; b) desconformidade da execução com o título, que supostamente não teria reconhecido o direito à conversão dos dias em pecúnia; c) inexistência de abonos a converter em pecúnia, e; d) excesso de execução por suposta inadequação da metodologia do cálculo. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para acatar a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo forçado ou, alternativamente, o decote do alegado excesso de execução. Dispensado o preparo por isenção legal conferida à Fazenda Pública. Uma vez que a decisão agravada já teria acatado a alegação de excesso de execução, foi facultado ao DISTRITO FEDERAL se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal. Sobreveio petição em que concordou com a falta do pressuposto recursal, porém reiterou a necessidade de conhecimento do recurso pelos demais fundamentos (ID 18390120). O agravado se antecipou e apresentou suas contrarrazões sob ID 18504638. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, ao que passo ao exame, em sede de cognição sumária, dos fundamentos do agravo: Prescrição A alegada prescrição do direito da agravada foi sustentada no argumento de que a sentença teria transitado em julgado em 24/04/2014 e o pedido de cumprimento foi protocolado somente em 16/01/2020, portanto após o lapso de cinco anos. Porém, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018 a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir, pela metade, somente após a extinção do processo coletivo. Lado outro, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pedido de cumprimento coletivo se referia tão somente à execução de obrigação de fazer, razão porque não teria interrompido a prescrição com relação à suposta obrigação de pagar quantia certa. Igualmente, não se verifica, a primus ictus oculi, a plausibilidade do argumento neste estágio inicial. Ao exame da petição inicial do pedido de cumprimento de sentença coletivo, consta especificamente o pedido de “intimação do devedor para que impugne aos (sic) cálculos apresentados ao cumprimento de sentença, no prazo de 30 dias, (...) sob pena de conversão do período em pecúnia indenizatória, na forma do art. 815, do NCPC, proporcionalmente ao valor da remuneração do dia trabalhado de cada substituído” (ID 54862569, pag. 5, dos autos na origem). Obrigação de pagar – conversão em pecúnia O acórdão, que forma o título executivo judicial, reconheceu o direito aos substituídos “ao abono de ponto anual, de forma retroativa e no período de 5 (cinco) anos da data da propositura da presente demanda”. Ante a comprovação de que o benefício foi negado pela Administração, não sendo mais viável sua concessão, a conversão em pecúnia é consequência lógica, de sorte a impedir o enriquecimento sem causa da Administração. Inexistência de abonos a converter em pecúnia A Fazenda deduziu alegação genérica de que a agravada teria usufruído todos os dias de abono referente aos anos indicados no cumprimento de sentença. A despeito de não comprovar o alegado, sequer indicou as datas em que teria concedido o benefício, de sorte que não se mostra possível prestigiar seu argumento neste exame preliminar. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado já apresentou contrarrazões. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator